Tribunal: STF
Processo: Rcl 42752
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1. Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º. 



    2. Tratando-se de competência absoluta, cumpre a esta CORTE restabelecer sua competência para apreciar a demanda originária, bem como os incidentes processuais a ela atinentes. Não seria crível, em respeito ao caráter sistemático do direito, admitir-se o processamento de ação ordinária na Justiça Federal de primeiro grau, na qual se tenha anulado ato disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, determinando a reintegração de Magistrado ao cargo ocupado anteriormente à punição e, ao mesmo tempo, afirmar-se a competência absoluta da CORTE para conhecer de tais pedidos, visando a manutenção da uniformidade das decisões a respeito dos limites e legalidade dos atos cometidos pelo CNJ.



    3. Recurso de agravo provido.